Tribunal: TJMMG
Processo: 2000510-06.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000510-06.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 24/07/2025 Publicação: 04/08/2025 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO MILITAR. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO QUE SUSTENTOU A ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORA DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO APELO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo militar, com a finalidade de alterar o dispositivo legal que fundamentou a absolvição. 2. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público, visando à condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 318 do Código Penal Militar (falsa identidade). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A discussão consiste em saber se: i) o conjunto probatório permite a condenação do acusado pela prática do crime de falsa identidade; e ii) a absolvição por insuficiência de provas pode ser convertida para inexistência de prova de ter o acusado concorrido para a infração penal ou por não constituir o fato infração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal, porquanto eventual mudança dos fundamentos que amparam a absolvição – negativa de autoria ou da existência do fato – poderá repercutir na esfera administrativa. 5. A materialidade delitiva encontra-se formalmente demonstrada, porém a autoria não foi comprovada de forma segura, conforme exige o ordenamento jurídico. 6. Se o conjunto probatório não permite definir, com absoluta certeza, a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição por insuficiência de provas, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO 7. Negado provimento a ambas as apelações. __________ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dispositivos relevantes citados: CPM, artigo 318; CPPM, art. 439. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no RMS n. 71.932/PB, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, julgado em 30/9/2024, RMS n. 55.152/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, julgado em 11/5/2021 e AgRg no AREsp n. 2.265.143/MG, Relatora Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma, julgado em 3/6/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pela douta Procuradora de Justiça e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento a ambos os recursos, mantendo intacta a sentença primeva. Fez sustentação oral o Defensor Público Wilson Hallak Rocha. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor de Vander Luiz de Freitas, fazendo-o sob os seguintes termos: [...] Consta dos autos que, no dia 12 de setembro de 2022, em Belo Horizonte/MG, no exercício de função militar, o denunciado atribui-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Conforme se apurou, na data do fato, o acusado realizou uma ligação para o 190, ocasião em que se identificou como Major Emiliano de Freitas Reis, Coordenador Operacional da CICOP, para solicitar um balizamento próximo ao Trevo do bairro Betânia. Segundo exposto, via ligação telefônica, o denunciado cobrou providências relativas a um acidente de trânsito ocorrido na localidade em que estava. Além disso, requereu medidas para que se pudesse liberar o tráfego no local, visto que uma carreta havia utilizado a área de escape. Após a ligação, a receptora da solicitação, 3º Sgt Fernanda Araújo Matos, questionou o Major Emiliano se a chamada estava de acordo com o seu requerimento. Tendo em vista que não havia feito a solicitação, o Major buscou o número utilizado na chamada e conseguiu identificar que pertencia ao denunciado. Ato contínuo, a 3º Sgt Fernanda Araújo Matos ligou para o número, ocasião em que o denunciado se identificou novamente como o Major, sendo que a ligação findou-se. Realizado novo contato com e denunciado e transferido para o próprio Major Emiliano de Freitas Reis, o denunciado mencionou, inclusive, o número de polícia do Major como se fosse seu. Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais denuncia VANDER LUIZ DE FREITAS como incurso nas sanções do artigo 318 (falsa identidade) do Código Penal Militar, requerendo a sua citação para apresentação de defesa que quiser produzir, ouvida a testemunha abaixo relacionada, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. (Evento 1- DENUNCIA1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A denúncia foi recebida no dia 28/08/2024 (evento 1 – RECDEN1). Devidamente citado (evento 15 – MANDCITACAO2), o acusado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa (evento 22 – CERT1). Remetidos os autos à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, apresentou resposta à acusação, requerendo, ainda, fosse dada vista ao Ministério Público para oferecimento dos institutos despenalizadores (evento 47 – DEFESA PRÉVIA1). O juízo a quo indeferiu o pedido, sob o fundamento de serem inaplicáveis, no âmbito da Justiça castrense, os institutos da transação penal, suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal (evento 49 – DEC1). Em 22/01/2025, realizou-se a audiência de oitiva das testemunhas de acusação – 3º Sgt PM Fernanda Araújo de Matos e Ten Cel PM QOR Emiliano de Freitas Reis –, este último ouvido como informante. No mesmo ato, foi analisado e rejeitado o pedido da defesa pela reconsideração do recebimento da denúncia (evento 67 – ATA1). Para fins do art. 417, §2º, do CPPM, a Defensoria Pública dispensou o direito à produção de prova testemunhal (evento 71 – ESPECIFICAÇÃO PROVA1). Na data de 17/02/2025, foi realizado o interrogatório do acusado. No mesmo ato, na fase do art. art. 427 do CPPM, somente o Ministério Público requereu a juntada de cópia do PCD n. 109.367/23 e do extrato dos registros funcionais do acusado. Já em relação ao art. 428 do CPPM, as partes manifestaram por alegações finais orais em plenário (evento 83 – ATA1). Aberto vista às partes acerca dos documentos requeridos pelo parquet (evento 98), nada requereram. A audiência de julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça ocorreu no dia 23/04/2025 (evento 110 – ATA1). Nas alegações finais em plenário, o parquet requereu a condenação do acusado, Cb PM Vander Luiz de Freitas, pela prática do crime de falsa identidade previsto no art. 318 do Código Penal Militar - CPM (evento 110 – ÁUDIO/VÍDEO2). A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do militar, pelas alíneas “a”, “b” ou “c” do art. 439 do CPPM, ou, subsidiariamente, com base no art. 32 do COM – crime impossível (evento 110 – ÁUDIO/VÍDEO3). Findos os debates, o douto CPJ da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), por maioria, absolveu o Cb PM Vander Luiz de Freitas da prática do crime previsto no art. 318 (falsa identidade) do CPM, nos termos do artigo 439, alínea "e" do CPPM (evento 112 – ATA1). Os termos da sentença foram acostados no evento 113 – SENT1, tendo sido dispensada a designação de audiência para sua leitura. O Ministério Público manifestou seu interesse em interpor recurso de apelação (evento 112 – ATA1), apresentando suas razões no evento 118 - RAZAPELA1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Alegou que tanto a materialidade do delito de falsa identidade quanto a autoria delitiva se encontram incontestavelmente comprovadas nos autos. A esse respeito, destacou que “o número telefônico utilizado para realizar a ligação ao 190 pertencia, indubitavelmente, ao acusado”, tendo, em ligações anteriores, se identificado corretamente como "Cabo Vander Luiz de Freitas". Nessa seara, identificou como frágil a tese defensiva de que o telefone do acusado teria sido “clonado” no dia dos fatos. Disse que o resultado inconclusivo do laudo pericial de comparação de vozes, por si só, não é suficiente para embasar a absolvição, mormente porque “a jurisprudência em casos de interceptação telefônica ou identificação de voz, a prova técnica apenas complementa outros elementos probatórios”. No caso dos autos, reforçou que “o conjunto das demais provas - o número telefônico pertencente ao réu, o padrão de uso deste número nas ligações anteriores, o reconhecimento de voz pelo Tenente-Coronel Emiliano, o conhecimento detalhado sobre a estrutura militar - formam um robusto acervo probatório que supre qualquer lacuna deixada pela perícia de voz”. Ainda em razão do robusto acervo probatório, refutou a fundamentação apresentada na sentença absolutória, de que a ausência da quebra dos dados telefônicos impediu o reconhecimento da autoria, uma vez que, a seu ver, a “quebra de dados telefônicos não é imprescindível quando outros elementos probatórios já demonstram satisfatoriamente a autoria delitiva”. Apontou como irrelevante o arquivamento do procedimento disciplinar, ante a independência das instâncias administrativa, civil e penal. Alegou que tanto o elemento objetivo do tipo – “atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade” – como o subjetivo – “obter vantagem ou proveito próprio ou alheio” – foram plenamente demonstrados nos autos. Ainda no contexto das elementares, rechaçou a tese de crime impossível, pois “O crime de falsa identidade, previsto no artigo 318 do CPM, é CRIME FORMAL, consumando-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade com a finalidade específica de obter vantagem”. Ressaltou que “A divergência de entendimento entre os julgadores, resultando em decisão por maioria apertada (3x2), evidencia que o conjunto probatório, analisado sob a ótica do princípio in dubio pro societate que deve nortear o juízo de admissibilidade da acusação, autoriza amplamente a reforma da sentença absolutória”. Requereu, assim, o provimento do presente recurso, visando à condenação do apelado pela prática do crime previsto no artigo 318 do CPM ou, subsidiariamente, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para realização de diligências complementares. A defesa apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação (evento 125 – CONTRAZAP1). Disse que a tese arguida no apelo, no sentido de que autoria delitiva estaria comprovada “pelo simples fato de as ligações terem sido originadas de número vinculado ao acusado”, não deve prosperar, pois a “perícia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 fonética, prova idônea e insusceptível de valoração subjetiva, afastou a possibilidade de atribuição segura da voz ao acusado”. Arguiu, a esse respeito, que, “em um cenário de comunicação digital amplamente vulnerável a fraudes e acessos indevidos, não se pode afastar, de forma peremptória, a hipótese de utilização indevida do número”, ainda mais inexistindo “verificação pericial sobre o aparelho, seus registros internos e histórico de chamadas”. Aduziu que o fato de o apelado ter feito ligações anteriores provenientes do mesmo número de telefone afasta a autoria da prática delitiva, uma vez que “sempre se identificou como ele mesmo, sem jamais utilizar nome ou posto funcional diverso”, revelando um padrão consistente e comportamento adequado. Disse que a instrução dos autos com provas contundentes caberia à acusação, e que, na sua ausência, é aplicável o in dubio pro reo. Alegou que o elemento subjetivo do crime de falsa identidade, trazido no apelo, sustenta-se exclusivamente em conjecturas, o que não se admite no juízo criminal. Além disso, aduziu que, mesmo que o tipo penal não exija que a vantagem seja efetivamente alcançada, é indispensável a demonstração de que o agente tenha incontestavelmente atuado com essa finalidade, o que não se constatou no caso sub judice. Ratifica a tese de crime impossível, uma vez que o oficial militar que, supostamente, teve a identidade usurpada, encontra-se presente no local onde fora atendida a ligação, fato que configura a ineficácia absoluta do meio, nos moldes do art. 32 do CPM. Por fim, ressaltou que a sentença absolutória não se amparou em dúvida artificial ou subjetiva, mas sim na inexistência de prova cabal da autoria delitiva, hipótese que afasta a possibilidade de aplicação do princípio in dubio pro societate para almejar sua reversão. Nesses termos, pugnou pela manutenção da sentença absolutória e, no caso de uma eventual reforma, pela fixação da pena em seu mínimo legal. A defesa do acusado também manifestou seu interesse em interpor recurso de apelação (evento 124 – APELAÇÃO1), apresentando suas razões no evento 126 – RAZAPELA1, com o objetivo de alterar a alínea que fundamentou a absolvição. Para tanto, alegou que o fato de a ligação recebida pelo 190 ter sido originária de um número de telefone vinculado ao acusado, ora apelante, não se mostra suficiente para afirmar, com a certeza exigida no processo penal, que tenha sido ele o autor da ligação, ao passo que a “conclusão pericial é categórica em afastar a identidade vocal”. Nesse contexto, requereu que a absolvição seja embasada na alínea “c” do art. 439 do CPPM, por inexistência de prova de ter o apelante concorrido para a infração penal. Ressaltou que a capitulação do tipo penal previsto no art. 318 do Código Penal Militar exige “elemento subjetivo específico, consistente em obter vantagem para si ou para outrem ou provocar dano a terceiro”. Como a denúncia oferecida pelo Ministério Público não especifica qual teria sido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 a vantagem obtida pelo apelante, requer a absolvição com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal. Disse que o caso em comento se amolda ao crime impossível, capitulado no art. 32 do Código Penal Militar, por ineficácia absoluta do meio empregado, “uma vez que a suposta vítima, o Major Emiliano de Freitas Reis, encontrava-se no campo de visão da 3º Sgt Fernanda Araújo Matos, que atendeu o telefone e ouviu uma pessoa se passando pelo referido oficial”. Pugnou, assim, pela reforma da sentença de primeiro grau, exclusivamente para modificar a alínea que fundamenta a absolvição. Distribuídos os autos a este Relator, a Procuradoria de Justiça pugnou pelo retorno dos autos à origem, para apresentação de contrarrazões ao apelo da defesa, o que foi deferido (evento 12 – PEDIDO1). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (evento 134 – CONTRAZ1). Disse ser equivocada a principal argumentação apresentada pela defesa, consistente na inconclusão do laudo pericial de comparação de voz, pois “a própria perícia reconheceu limitações metodológicas decorrentes da insuficiência de material para análise”. Por outro lado, afirmou que o conjunto probatório produzido nos autos converge para a demonstração inequívoca da autoria delitiva, uma vez que demonstrados: “a) O histórico de utilização do número telefônico pelo acusado, com identificação correta em 10 dias das 11 ligações registradas; b) A proximidade temporal entre a última ligação com identificação correta e a ligação questionada (apenas 11 dias); c) O conhecimento específico demonstrado pelo interlocutor sobre procedimentos internos da PMMG; d) A residência do acusado na região onde ocorreu o incidente; e) O acesso do acusado a dados pessoais do Major Emiliano através da Intranet da PMMG; f) A ausência de qualquer prova concreta sobre a alegada clonagem do número; g) O reconhecimento de voz realizado pelo Major Emiliano ao ouvir outros áudios do acusado.”. Suscitou a fragilidade da tese de clonagem do número telefônico do apelante, bem como a prescindibilidade da quebra de dados telefônicos para demonstração da autoria delitiva. Afirmou que, embora o tipo penal não exija a efetiva obtenção da vantagem, no presente caso, ficou “claramente evidenciada nos autos e foi adequadamente identificada pelo Ministério Público durante o julgamento: evitar expor seu próprio nome como solicitante da ocorrência”, para conferir maior peso e urgência ao seu atendimento. Alegou que a teoria do crime impossível pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou da impropriedade do objeto para a consumação do delito, circunstâncias não verificadas no caso em comento. Com esses argumentos, o Ministério Público requereu que seja negado provimento ao recurso interposto pela defesa. A douta procuradora de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Pois bem, como se sabe, são pressupostos gerais de admissibilidade de qualquer recurso as previsão legal, legitimidade, tempestividade e o interesse. Muito embora o recurso defensivo seja tempestivo e devidamente processado, não se encontra presente o interesse do réu na reforma da sentença, o que torna a forma recursal imprópria e a parte ilegítima. Isso porque, tendo sido decretada a absolvição pura e simples do acusado, sem qualquer ressalva, a decisão não lhe gerou sucumbência alguma, que é exatamente a desconformidade entre o que foi pleiteado e o concedido. Deste modo, reconhecendo-se o interesse em recorrer como decorrente da sucumbência, que, no caso concreto, inexistiu diante do decreto absolutório, ficou ausente um dos pressupostos recursais, motivo pelo qual, preliminarmente, o Ministério Público opina pelo não conhecimento da apelação da Defensoria Pública. Já no que concerne ao apelo da acusação, tratando-se de recurso próprio, tempestivo, devidamente processado e de partes legítimas, presentes, pois, todos os pressupostos recursais, deve ser conhecido. Inteira razão assiste ao representante do Órgão Ministerial subscritor da peça recursal da acusação quando clama pela condenação, uma vez que os elementos de convicção trazidos aos autos evidenciam que o acusado efetuou uma ligação telefônica para o número oficial de atendimento da PMMG (190), durante a qual se identificou como sendo o Maj PM Emiliano de Freitas Reis, Coordenador Operacional da CICOP, com a finalidade de conseguir atendimento de emergência em uma situação que não requeria tal status (evento 11 - RELT13 dos autos n. 2000192-23.2024.9.13.0005), ficando comprovado que a linha (31) 99847.6369 lhe pertencia (evento 1 - PEÇAS IPM 2 - fls. 22/23 e PEÇAS IPM 3 - fls. 19 dos autos n. 2000192-23.2024.9.13.0005), bem como que foi o autor da chamada, principalmente em virtude do reconhecimento de sua voz pelo então Maj Emiliano (evento 67 - VÍDEO4 - 11:50 minutos) ao escutar as outras 10 ligações realizadas pelo réu para o n. 190, conforme consta do Relatório elaborado pela Diretoria de Operações (evento 11 - RELT12 dos autos n. 2000192-23.2024.9.13.0005). No mais, tendo o objeto da apelação ministerial sido enfrentado, na integralidade e com precisão, pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as respectivas razões recursais (evento 118), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. A sentença está, pois, a merecer reforma nos moldes do apelo cv da acusação, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente pela devida punição dos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso interposto pela defesa (eventos 124 e 126), bem como pelo conhecimento e provimento do interposto pela acusação (evento 118), a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do Cb PM VANDER LUIZ DE FREITAS nas sanções do artigo 318 do Código Penal Militar. (Evento 24 – PARECER1) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela douta procuradora de justiça, de não conhecimento da apelação interposta pelo Cb PM Vander Luiz de Freitas, em face da ausência do pressuposto recursal de interesse de recorrer. Isto porque, em que pese a defesa do apelante amparar o seu pedido de absolvição nas alíneas “c” ou “b” do art. 439 do Código de Processo Penal (CPP), entendo que a eventual mudança de alínea poderá, eventualmente, repercutir na esfera administrativa. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, a absolvição criminal que nega a autoria ou a existência do fato refletirá na seara administrativa. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE NO JULGAMENTO DO PAD. DESCABIMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL GARANTIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA NA ESFERA CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 10. Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, são independentes as instâncias administrativa, cível e penal, excepcionando-se apenas as hipóteses em que é reconhecida, no âmbito criminal, a negativa da autoria ou da materialidade do fato. 11. No caso em exame, consta nos autos que o ora agravante foi "processado criminalmente pelos mesmos fatos constantes da Portaria que deflagrou o processo administrativo disciplinar (Ação Penal n. 0005566-02.2014.815.0371), sendo absolvido das imputações respectivas em razão da insuficiência do conjunto probatório apresentado nos autos, pelo que o Juízo processante entendeu que não havia fatos comprovados suficientes para proceder à condenação do Oficial de Justiça, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal". 12. Não prospera a alegação de que a sentença absolutória exarada na esfera penal por insuficiência probatória, importaria no acolhimento da pretensão autoral, com a sua absolvição no bojo da persecução disciplinar, por colidir com a jurisprudência deste STJ e STF. 13. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 71.932/PB, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) Destaquei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. 1. Ao contrário do que agora alega o recorrente, este nem sequer foi denunciado pelo crime de violação de sigilo profissional (art. 325 do CP), bem como não houve reconhecimento de negativa de autoria do fato delitivo, mas sim absolvição por falta de provas, a qual não enseja qualquer reflexo na esfera administrativa, em razão da independência entre as instâncias. 2. Não há nos autos prova pré-constituída de abuso de poder ou ilegalidade. Antes, remanesce a penalidade administrativa fundada no art. 74 da legislação doméstica, não impugnada pelo recorrente, mas suficiente, por si só, para manter a sanção de demissão. 3. A absolvição na ação penal não produz efeito no processo administrativo disciplinar, salvo se a decisão criminal proclamar a negativa de autoria ou a inexistência do fato. Precedentes. [...] (RMS n. 55.152/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021) Destaquei Desse modo, entendo que está presente o necessário interesse processual (pressuposto recursal), motivo pelo qual recebo ambos os recursos, porque supridos os pressupostos que regem sua admissibilidade. MÉRITO Consta na exordial acusatória que o Cb PM Vander Luiz de Freitas teria, em tese, acionado o número 190 e, identificando-se como o Major Emiliano de Freitas Reis, coordenador operacional do centro Integrado de Comunicações Operacionais da Polícia Militar de Minas Gerais (CICOP), solicitado atendimento para liberar o tráfego em uma via pública, em proveito próprio. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO Em suas razões de apelo, o parquet alegou que o conjunto probatório é suficiente para comprovar tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, uma vez que “o número telefônico pertencente ao réu, o padrão de uso deste número nas ligações anteriores, o reconhecimento de voz pelo Tenente-Coronel Emiliano, o conhecimento detalhado sobre a estrutura militar - formam um robusto acervo probatório que supre qualquer lacuna deixada pela perícia de voz” De fato, a materialidade delitiva do crime previsto no art. 318 do Código Penal Militar (CPM) restou “demonstrada no Relatório Circunstanciado do Coordenador do COPOM, no Relatório de Chamada e na gravação de áudio da ligação realizada para o número 190, na qual o interlocutor se identificou como ‘Major Freitas, do Batalhão de Trânsito’" (Evento 1, PEÇAS IPM 2, págs. 11/16 e Evento 12, AUDIO/VÍDEO6, IPM, Processo n. 2000192-23.2024.9.13.0005). No entanto o mesmo não se pode dizer acerca da autoria delitiva. A titularidade da linha telefônica que originou a ligação para o 190 pertence ao Cb PM Vander Luiz de Freitas, conforme por ele confessado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 em seu interrogatório (Evento 83 – ATA1 – VÍDEO2 – 7.53 a 8m11s). Contudo ele afirmou, categoricamente, que não realizou a chamada e que seu número poderia ter sido clonado, embora não tenha apresentado prova de tal fato. Também restou demonstrado que o Cb PM Freitas, em outras oportunidades, efetuou, desse mesmo número, outras ligações com solicitações diversas, tendo, em todas elas, efetuado a devida identificação pessoal. A tese defensiva é no sentido de que, como sempre se identificou, não teria porque se desvencilhar dessa prática nessa ocorrência específica. O tenente-coronel Emiliano, ouvido em juízo como informante, por se tratar de vítima indireta, respondeu ao questionamento do Ministério Público se havia identificado a voz que “nesse primeiro momento, não” (Evento 67 - Vídeo 3, 8m25s). Em complementação, disse que “eu fiz essa verificação, até mesmo para que eu confirmasse se a parte que chegou até mim da ligação procedia, fazia sentido. Então eu fui fazer essa verificação junto à equipe técnica e eles me mostraram o áudio”. Perguntado se teria então identificado que era a mesma voz, respondeu que “Sim, essa equipe técnica, inclusive, me mostrou outras ligações dele, que ele se manifestava como Cabo, ora cabo Vander ora cabo Freitas, passando seu próprio número de polícia corretamente. E, em uma delas até o próprio número de telefone que ele usou no dia dessa ligação. E é a mesma voz, tanto das ligações dele quanto do dia fatídico”. A esse respeito, saliento que, a despeito da deferência a ser dada ao tenente-coronel Emiliano, ele não possui expertise na matéria. Por outro lado, a única prova técnica trazida aos autos manifestou-se pela inconclusão, no sentido de que “não há como atribuir a voz correspondente ao interlocutor identificado como Major Freitas no arquivo de áudio 202209_12_CUCM_20220912104744_O_31998476369_6042_59403132.wav às vozes correspondentes ao interlocutor Cabo Freitas presentes nos demais arquivos de áudio”. (Evento 1 – PEÇAS IPM 4 – página 20 – Processo n. 2000192-23.2024.9.13.0005). O fato de o laudo ter fundamentado sua conclusão na “insuficiência de amostras do arquivo de áudio” impõe, a meu ver, a obrigatoriedade de a acusação promover outras provas que a fortaleça, hipótese não verificada nos autos. Tanto é verdade que o próprio parquet roga, mesmo que subsidiariamente, pela anulação da sentença, para que possa promover outras diligências. Nesse contexto, entendo que, apesar da existência de provas da existência do crime, certo é que elas são insuficientes para identificar a autoria e, consequentemente, a imposição de um decreto condenatório. Como é sabido, no processo penal, a condenação deve vir alicerçada em provas claras e indiscutíveis, não bastando apenas a probabilidade delitiva. Havendo qualquer dúvida, como ocorre no caso em tela, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 [...] 8. Agravo regimental provido para manter o acórdão absolutório do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tese de julgamento: "1. A condenação criminal deve estar fundamentada em provas robustas e inequívocas. 2. A inexistência de depoimento judicial da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, impede a valoração da palavra da vítima como elemento de prova idôneo. 3. A aplicação do princípio in dubio pro reo é correta quando há dúvida razoável quanto à autoria do crime". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 854.563/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.09.2023. (AgRg no AREsp n. 2.265.143/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 2/7/2025.) Com destaques. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo a absolvição do apelado pelo crime de falsa identidade previsto no art. 316 do CPM. APELAÇÃO DO CB PM VANDER LUIZ DE FREITAS Com base nos mesmos fundamentos já expostos, rejeito as teses defensivas de absolvição “por não constituir o fato infração penal” ou “não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal”. Primeiro, porque não há dúvida da materialidade delitiva. Além disso, da mesma forma que as provas são insuficientes para demonstrar que o apelado efetuou a ligação ao 190, usurpando a identidade de outro militar, também são frágeis para afirmar, com veemência, que não existem provas de ter o acusado concorrido para a infração penal. Conforme visto alhures, a absolvição somente foi possível pelo insuficiente conjunto probatório quanto à autoria delitiva e pela aplicação do princípio in dubio pro reo. Melhor sorte não socorre a defesa do militar ao pugnar pelo enquadramento da absolvição na alínea “c” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ao fundamento de que o crime seria impossível por ineficácia absoluta do meio empregado (art. 32 do CPM). Isso porque o crime de falsa identidade do artigo 318 do CPM é formal, possuindo como núcleo o verbo ‘atribuir’, sendo “dispensável a obtenção da vantagem em proveito próprio ou alheio ou o efetivo dano a outrem, bastando o dano potencial” (Enio Rossetto, in Código Penal Militar Comentado, Revista dos Tribunais, pág. 319). Portanto, a consumação se dá “no momento em que o autor atribui a si ou a terceiro, diante da administração militar, a falsa identidade”. (Cícero Coimbra Neves e Marcello Streifinger, in Manual de Direito Penal Militar, pág. 1879). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Diante do exposto, nego provimento a ambos os recursos, mantendo intacta a sentença primeva. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator, que negou provimento a ambos os recursos interpostos e manteve incólume a sentença absolutória de primeiro grau, com os mesmos fundamentos. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de julho de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator